Tribunal: TJSP
Processo: 2093802-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Inexistência de elementos a convencer da incapacidade financeira. Substituição da penhora. Não está o juiz adstrito a aceitar a nomeação de bens feita pelo devedor. Procedimento executório que, respeitados os direitos fundamentais do devedor, corre no interesse do credor. Recurso não provido.